Tribunal: TJSP
Processo: 1024177-52.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Mútuo com cláusula de alienação fiduciária de veículo. Ação revisional. Descabimento da cobrança do prêmio do seguro prestamista, nos termos de recurso repetitivo (REsp 1.639.320/SP), que traçou orientação no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela

Ementa:

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Mútuo com cláusula de alienação fiduciária de veículo. Ação revisional. Descabimento da cobrança do prêmio do seguro prestamista, nos termos de recurso repetitivo (REsp 1.639.320/SP), que traçou orientação no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518888
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024177-52.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante BANCO PAN S/A,
é apelada CECILIA DO NASCIMENTO VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024177-52.2015.8.26.0562 -Voto no 39023
2
VOTO N. 39023
APELAÇÃO N. 1024177-52.2015.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: CARLOS ORTIZ GOMES
APELANTE: BANCO PAN S/A
APELADA: CECÍLIA DO NASCIMENTO VIEIRA
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Mútuo com cláusula de
alienação fiduciária de veículo. Ação revisional. Descabimento
da cobrança do prêmio do seguro prestamista, nos termos de
recurso repetitivo (REsp 1.639.320/SP), que traçou orientação
no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
145/152, de relatório adotado, que em ação revisional de cédula de crédito bancário, julgou
parcialmente procedente o pedido inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que, em relação ao seguro
prestamista, não restou caracterizada a venda casada, pois foi facultado à autora contratar
ou não o seguro, que foi validamente formalizado, em instrumento apartado, nada havendo
de irregular em aludida avença. Enfatiza que a recorrente e a seguradora não fazem parte
do mesmo grupo econômico. Assevera que por todo o período de vigência da cédula, a
recorrida estava segurada, de sorte a recorrida poderia eventualmente usufruir da
indenização, se houvesse necessidade, não se justificando a desconstituição do contrato de
seguro de proteção financeira.
O recurso é tempestivo e foi preparado, mas não foi respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação revisional de cédula de crédito bancário
que foi julgada parcialmente procedente para reconhecer a nulidade da cláusula da cédula
de crédito bancário que contempla a cobrança do seguro prestamista.
Recorre a instituição financeira e o recurso de apelação por ela
interposto não comporta provimento.
E isto porque, tendo em vista o posicionamento sedimentado no
Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.
1.639.320/SP, em 12 de dezembro de 2018, relatado pelo Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino e processado nos moldes do artigo 1.040, do Código de Processo Civil, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024177-52.2015.8.26.0562 -Voto no 39023
3
sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”, não se
justifica a postulação de reconhecimento da legitimidade da contratação do seguro
prestamista na espécie.
Deveras, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça, em aludido recurso especial, julgado sob o rito de recurso repetitivo, afigura-se
abusiva, em casos como o retratado nestes autos, a pactuação de seguro de proteção
financeira, porque não assegurada ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora,
tanto é que, “optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da
instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra
seguradora, à escolha do consumidor.”
Em suma, o recurso não vinga, cumprindo então ser mantida a r.
sentença que reconheceu a invalidade da contratação do seguro de proteção financeira
(campo 4.2, fls. 17). Deixo de majorar os honorários devidos ao advogado da autora, à falta de
apresentação de contrarrazões (fls. 169).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)